Tribunal: TJMT
Processo: 1009484-44.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1009484-44.2020.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. CARLINHOS BATISTA TELES
PACIENTE(S): RENATO SILVA DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de RENATO SILVA DOS SANTOS contra ato omissivo do Juízo do 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (Código 459003), por não apreciado pedido de revogação da prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio qualificado, furto e estupro de vulnerável - art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, art. 155, caput e art. 217-A todos do CP - (AP no 73191/2018 – Terceira Câmara Criminal - Sistema Primus).
A impetrante ter protocolizado pedido de revogação da custódia cautelar do paciente, “argumentando EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA [...] tendo em vista que já se encontra preso há mais de 03 anos e 04 meses”, porém transcorreram-se mais de 40 (quarenta) dias sem qualquer manifestação do Juízo singular (impetração em 30.4.2020).
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 40865969).
O pedido liminar foi convertido em diligências para requisitar informações à autoridade imputada coatora (ID 41486468), a qual noticiou ter determinado a redistribuição do feito ao Juízo competente (ID 42033960).
Pois bem.
A i. Terceira Câmara Criminal deste e. Tribunal, no julgamento da AP no 73191/2018, sob a relatoria do i. Des. Luiz Ferreira da Silva, “cassou” a sentença que condenou o paciente a 26 (vinte e seis) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 30 (trinta) dias-multa, por latrocínio tentado e estupro de vulnerável - art. 157, § 3o, II, c/c art. 14, II, e art. 217-A do CP – para desclassificar a tentativa de latrocínio para tentativa de homicídio qualificado e furto, em concurso material com estupro de vulnerável - art. 121, § 2o, c/c art. 14, II, art. 155, caput e art. 217-A todos do CP -, sem outorgar liberdade processual.
O Juízo do 6a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá noticiou que os autos foram remetidos à Vara Especializada em Crimes Dolosos contra a Vida [12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá].
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC no 95334/2014 - Terceira Câmara Criminal - 4.8.2014).
Anote-se que a ação penal é complexa, envolve a anulação de julgamento em segundo grau e reclassificação do fato criminoso, sendo que a primeira condenação do paciente totalizou pena superior a 25 anos, a exigir melhor ponderação do prazo de prisão provisória (STJ, HC 375.692/RS – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 21.11.2018).
Por sua vez, a segregação cautelar está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade dos crimes de tentativa de homicídio qualificado [enforcamento e desmaio da vítima e golpes que resultaram em fratura do nariz e do maxilar, estouro do tímpano, cortes na cabeça e olhos, inclusive, com perda da visão do olho direito], estupro [lesões nos órgãos genitais] e furto [aparelho celular, cordão e par de brincos].
A gravidade das condutas, extraída da forma de execução, justifica a custódia preventiva para garantia da ordem pública (STJ, HC no 130458 - Relator: Min. Gilmar Mendes - 7.12.2015; TJMT, N.U 0182896-09.2015.8.11.0000 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Segunda Câmara Criminal – 15.2.2016).
Enfim, as medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública, em análise perfunctória, ao se considerar que a vítima, além de ter sido estuprada, sofreu sequela física irreversível decorrente do fato criminoso atribuído ao paciente, a evidenciar maior reprovabilidade da conduta (Sistema Primus – Código 459003/Comarca de Cuiabá).
Segue-se entendimento do c. STJ:
“HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DOIS HOMICÍDIOS NA FORMA TENTADA [...] Demonstrada pelas instâncias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.” (HC no 500.700/RS - Relatora: Min.a Laurita Vaz – 19.8.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE ao Juízo singular [12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá] informações sobre esta impetração, notadamente acerca do excesso de prazo, em até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO